Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700536-20.2018.8.07.0017 RECORRENTE: FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: CRISTIANA GOMES DOS SANTOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), bem como o teor do acórdão proferido pelo órgão julgador (ID 17046564), submeto o recurso especial de ID 12136222 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031